Tribunal: TJPA
Processo: 0005490-64.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005490-64.2019.8.14.0036

APELANTE: MAX FREITAS GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA MULTA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos de reclusão em regime aberto e 53 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) verificar a legalidade da aplicação da majorante do repouso noturno; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, incluindo a pena de multa; (iv) determinar a competência para análise do pedido de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se amparada em provas firmes e convergentes quanto à materialidade e autoria delitiva, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha ocular, que identificaram o réu no momento do furto, com descrição detalhada dos fatos e reconhecimento pessoal inequívoco.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas, possui especial relevância para a formação do juízo condenatório.

5. A aplicação cumulativa da qualificadora do arrombamento (art. 155, §4º, I) e da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º) é vedada pela jurisprudência pacificada do STJ, impondo-se o afastamento da causa de aumento.

6. A pena-base reclusiva foi mantida, mas a pena de multa foi reduzida proporcionalmente à pena privativa de liberdade, de 53 para 13 dias-multa, considerando-se o critério de proporcionalidade e razoabilidade.

7. A presença da atenuante da menoridade relativa autorizou nova redução da pena, fixando-se a pena definitiva em 2 anos e 3 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 11 dias-multa.

8. O pedido genérico de redução da pena-base não foi conhecido por ausência de fundamentação específica, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

9. O pedido de gratuidade judiciária deve ser dirigido ao juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A condenação por furto é válida quando amparada em prova testemunhal firme, coesa e harmônica. 2. É indevida a aplicação da majorante do repouso noturno ao furto qualificado, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 3. O pedido genérico de redução da pena-base, desacompanhado de fundamentação específica, não pode ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 4. O pedido de gratuidade judiciária deve ser dirigido ao juízo da execução penal, por ser o competente para analisar a situação econômica do condenado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §1º e §4º, I; CPP, arts. 386, VII; 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 20.04.2018; STJ, REsp n. 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Max Freitas Gaia apela de sentença do Juízo da Comarca de Oeiras do Pará que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 53 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 155, §1º e §4º, I, do CP (ID 18671522).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando em seu favor o princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, o reconhecimento da menoridade, a redução da pena de multa, a concessão da gratuidade judiciária, o abrandamento do regime prisional, bem como a substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (ID 18671533).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 18671537), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 21310640).

É o relatório.

VOTO

O recurso é parcialmente admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Nesse particular, destaco que a
materialidade e a autoria delitiva
exsurgem, em primeiro plano, do depoimento da vítima DAVINA SERRÃO DE MELO TAVARES que, na fase inquisitorial, declarou o seguinte:

Que a depoente estava em Belém e chegou em casa na data de hoje por volta de 06hr20, com seu companheiro. Que passou dois dias na capital do estado e seu filho CLEMESON permaneceu no imóvel em que reside no município de Oeiras do Pará. Que ao chegar no local, seu filho comunicou a depoente que o nacional conhecido como MAX, já conhecido da família pela prática de furtos e por ser usuário de drogas, havia subtraído um saco de farinha de 30kg (trinta quilos) e as bijuterias/"joias" que a depoente revende. Que o fato ocorreu por volta de 05hr30. Que seu filho reconheceu MAX e gritou com ele, que diante disso MAX se desfez do saco de farinha e fugiu do local, que conforme conta a depoente, CLEMESON ficou com medo porque MAX sempre anda com uma faca. Que o saco de farinha foi recuperado. Que ao tomar conhecimento do fato, a depoente foi até a residência de MAX para questioná-lo, sendo que o mesmo negou a prática delitiva. Que com a ajuda de seu esposo MARCIO JOSÉ e seu filho CLEMESON, e outros vizinhos. levaram MAX para a residência da depoente, e a Polícia Militar foi acionada em seguida Que foi subtraída uma caixa contendo "jóias" de aço, e uma caixa contendo bijuterias que a depoente diz ser "folheada", mas não sabe esclarecer e acredita que não seja ouro. Que não sabe o nome da pessoa que adquiriu os objetos, que não tem qualquer comprovante de compra e venda, que todos os "papéis" estavam dentro da caixa que foi subtraída. Que também foi subtraído a quantia em dinheiro no valor de RS80,00 (oitenta reais), Que imagina que seu prejuízo seja de aproximadamente R$2.700 00. Que adquiriu tais objetos para revender, de umas pessoas que são de Belém e retornam em Oeiras no dia 10/08/2019, data em que a depoente deveria devolver os objetos ou pagar o valor em dinheiro (ID 18671475 - Pág. 7).

Em complemento, a testemunha CLEMERSON DE MELO BARBOSA clarificou a dinâmica dos fatos na fase inquisitorial afirmando:

Que é solteiro, não tem filhos e mora com a mãe; relata que no dia 07/08/2019, por volta das 05:30hs, acordou com um barulho dentro da residência da família e quando foi verificar, avistou o nacional conhecido como "MAX" já saindo da residência carregando um fardo de farinha de 30 kg junto a um volume enrolado em uma camisa; que reconheceu MAX no mesmo instante pois este mora na mesma rua de sua casa, e gritou seu nome, momento este em que MAX jogou o fardo de farinha no chão e sai correndo com o volume nas mãos; que no momento em que MAX jogou a farinha no chão, percebeu que o volume que este carregava era um estojo porta-joias que continha joias folheadas a ouro e também em aço as quais pertenciam a sua mãe e esta as revendia para complementar a renda da família, conta que o valor das joias gira em torno de mais ou menos R$ 2.700,00 que não seguiu o suspeito por achar que este portava algum tipo de arma ou faca; que constatou também que MAX havia serrado o cadeado da porta da frente da residência; que esperou a sua mãe, a nacional DAVINA SERRÃO DE MELO TAVARES, chegar de viagem para informar-lhe o ocorrido; que na companhia de seu irmão, foram até a residência da mãe do suspeito e lá o seguraram até a chegada da guarnição da Polícia Militar, por volta das 07:40hs de hoje, dia 07/08/2019 (ID 18671475 - Pág. 9).

De outro ângulo, a prova testemunhal judicializada foi convergente aos relatos prestados na fase inquisitiva, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima DAVINA SERRÃO DE MELO relatou que no dia dos fatos seu filho Clemerson ficou na casa; que ele estava no quarto quando de repente ele escutou um barulho, tendo este imaginado que a depoente estava colocando a chave na porta; que seu filho se levantou para averiguar, momento em que percebe que a porta estava aberta e ver o acusado; que seu filho chamou o acusado pelo nome na hora; que o réu é seu vizinho e parente de sua irmã; que o acusado largou um saco de farinha e correu levando as joias; que o acusado levou um estojo de joias, dinheiro e celular; que a depoente e seu filho foram atrás do acusado, mas que não conseguiu recuperar nada; que teve prejuízo, porque teve que indenizar uma parcela das joias para o proprietário (ela tinha as joias em consignação); que o acusado arrombou o cadeado da porta; que foi de madrugada; que seu filho estava dormindo.

CLEMERSON DE MELO BARBOSA, filho da vítima, relatou que escutou um barulho; que estava em seu quarto e ouviu um barulho; que achou meio estranho; que inicialmente imaginou que poderia ser sua mãe ou padrasto chegando de viagem; que saiu para averiguar, quanto, então, percebeu o acusado já saindo com os pertences; que visualizou claramente o acusado fugindo com os bens furtados; que o acusado estava com um fardo de farinha e os bens furtados; que reconheceu o acusado sem dúvida, pois o dia já estava claro; que o acusado deixou a farinha e correu com as joias; que o acusado arrombou o cadeado; que era de madrugada, por volta das 05:30h; que escutou um barulho de alguém dentro da casa; que tinha um cadeado, que foi arrombado; que o cadeado sumiu; que foram subtraídos um telefone, joias, dinheiro e um fardo de farinha; que não tem dúvida que era Max; que foram até a casa dele, mas ele negou, daí foram buscar ajuda da polícia (ID 18671522 - Pág. 2/3).

O réu negou a autoria delitiva na fase inquisitiva (ID 18671476 - Pág. 6), e em juízo.

Nesse contexto, verifica-se que a declaração da vítima e da testemunha guardam são harmônicas, de modo que inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório, porquanto segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20/4/2018).

Sob outro ângulo, verifica-se que o apelante pugna a
reforma do cálculo dosimétrico
, incluindo pedidos já contemplados na sentença objurgada como o
reconhecimento da menoridade, a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena,
bem como a
substituição da reprimenda privativa de liberdade por pena restritiva de direito,
restando, por conseguinte, a análise de tais pleitos prejudicada por manifesta ausência de interesse recursal. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

De resto, verifica-se ainda que a defesa deduziu pleito genérico de redução da pena-base.

Nesse espeque, incide a diretriz jurisprudencial sufragada pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que, “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Sem embargo, verifico a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria objurgada, porquanto o juízo sentenciante condenou o recorrente pela forma qualificada do furto, reconhecendo, ainda, a majorante do repouso noturno, expediente decisório proscrito pela jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça, para quem “a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (STJ,
REsp n.1.890.981/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.5.2022).

Diante disso, procedo ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase, mantenho a pena reclusiva em 2 anos e 9 meses, reduzindo, no entanto, a pena pecuniária para 13 dias-multa, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena ao patamar de 2 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na terceira fase, afasto a incidência da majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, e, diante da ausência de causas de diminuição, mantenho a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP à pena definitiva de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes determinados pelo juízo de origem.

Por derradeiro, “o pedido de isenção do pagamento das custas deve ser dirigido ao juízo da execução penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente.” (TJMG,
ApCrim n. 0070470-34.2020.8.13.0223
, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 31.5.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025